Tribunal: STF
Processo: PPE 1050
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRAZO LEGAL EXCEDIDO SEM FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO EXTRADICIONAL PELO PAÍS SOLICITANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84, §§ 4º E 5º, DA LEI DE MIGRAÇÃO. PRISÃO REVOGADA.



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva decretada para fins de extradição, uma vez que o país requente não formalizou o pedido extradicional no prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, §§ 4º e 5º, da Lei nº 13.445, de 2017.



    2. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República solicitou a expedição de ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no sentido de se constatar a existência de pedido de extradicional eventualmente realizado e não aportado.



    3. Decorrido o prazo concedido para resposta, não houve retorno até o presente momento.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A prisão foi solicitada tendo em vista a existência de acusação, no país de origem, de que, em 18/11/2013, após uma briga em uma festa, o extraditando teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima John Michelle Esquivel Mejias, atingindo-a de forma não letal, fugindo em seguida. O delito supostamente praticado pelo representado encontraria correlação no Brasil, em tese, com o crime previsto no art. 129, § 1º, inc. II, do Código Penal. 



    5. O mandado de prisão para fins de extradição foi cumprido em 28/07/2022 (e-doc. 11, p. 39).



    6. Estabelece o art. 84 da Lei de Migração, em seus §§ 4º e 5º, que o país solicitante pode pedir a prisão preventiva do extraditando antes mesmo de formalizar o pleito de extradição, desde que o faça até 60 (sessenta) dias depois.



    7. Assim, no presente caso, o prazo legal para o país solicitante formalizar o pedido extradicional se excedeu em mais de 100 (cem) dias.



    8. Atendendo à manifestação da Procuradoria-Geral da República, em 1º de fevereiro foram expedidos ofícios buscando informações sobre pedido eventualmente realizado e ainda não aportado aos autos.



    9. Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias concedido, não houve resposta positiva.



    10. Com efeito, o extraditando não pode ficar preso indefinidamente, com o prazo legal excedido, aguardando até que haja, se houver, a formalização da extradição pelo país solicitante.



    11. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada nestes autos para fins de extradição de Robert Jesus Angulo Mendoza.



    12. Expeça-se alvará de soltura clausulado e a respectiva carta de ordem para cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator